Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-34.2019.8.11.0026
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VANESSA MOREIRA ROSA - CPF: 004.189.541-00 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso no:
1000506-34.2019.8.11.0026

Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis

Recorrente:
VANESSA MOREIRA ROSA

Recorrido:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 13.08.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 104,33 (cento e quatro reais e trinta e três centavos) com a fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e improcedência do pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra o julgamento de improcedência em primeiro grau fundado na legitimidade de inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito por débito inadimplido, com a condenação em pedido contraposto.

Irresignada, a parte sustenta, essencialmente, a ilicitude na conduta de inserção dos seus dados em cadastro de inadimplentes, ao argumento de que a empresa recorrida não demonstrou a legalidade do valor negativado, sendo que as provas por ela apresentadas são provenientes de programas de computador, passíveis de alteração. Aponta, ainda, que nenhum contrato foi apresentado.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência da negativação discutida.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se, na origem, de ação nominada declaratória de inexistência de dívida
c.c
indenização por danos morais consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual não concorda com o valor negativado.

O ponto nodal do recurso consiste na alegada ausência de provas aptas a evidenciar uma relação contratual que originou o valor negativado.

Pois bem.

A contraprova apresentada pela recorrida em primeiro grau e objeto do recurso são faturas com utilização, contendo histórico de pagamentos, como também o valor inadimplente que coaduna com o valor negativado. Há, ainda, “
prints
” de telas sistémicas com histórico de utilização e extenso período de quitação, bem como o valor inadimplente, o qual a parte recorrente afirma não ter realizado o pagamento por não concordar com o valor.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

In casu,
demonstrou-se a utilização da linha, com pagamentos, o que induz à pactuação do contrato, bem como demonstrado o valor inadimplente, o qual a recorrente discorda.

Comprova-se a relação contratual e o inadimplemento.

Deste modo, a empresa recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual, e a origem do valor negativado, devendo ser mantida na integralidade a sentença fustigada.

No caso, não se observa a suposta divergência aventada na sentença, muito pelo contrário, sendo o quadro probatório robusto a evidenciar a existência de relação negocial entre as partes e a origem do valor negativado.

Assim, a parte recorrida apresentou prova desconstitutiva do direito do autor, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente o adimplemento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais deve ser
mantida
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida, nos termos do artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

V O T O S V O G A I S

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020